Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-08.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, consubstanciado em instrumento particular de dívida líquida decorrente de contrato de participação em grupo de consórcio com alienação fiduciária, prescreve em 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 205, § 5, I, do Código Civil de 2002.
4. A r. sentença recorrida, portanto, deve ser cassada, uma vez que considerou que a pretensão executiva se baseava em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos.
5. No caso concreto, considerando que a prescrição é quinquenal e que a suspensão do processo findou-se em 8/1/2021, não há falar em ocorrência da prescrição, uma vez que não decorreram mais de 5 (cinco) anos após o termo inicial do prazo prescricional.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.